Tribunal: TJPA
Processo: 0010277-57.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010277-57.2020.8.14.0051

APELANTE: FLAVIO PIMENTEL NEVES, MARCOS JOEL DA SILVA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. DOSIMETRIA DA MULTA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDOS, COM REDUÇÃO OFICIOSA DA PENA PECUNIÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os apelantes à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 30 salários mínimos, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 70, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência de circunstâncias atenuantes autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ, com base na Súmula 231 do STJ, veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes, por implicar violação ao princípio da legalidade e à separação dos Poderes.

4. O método trifásico de dosimetria da pena (art. 68 do CP) impõe limites legais rígidos na segunda fase, não permitindo que atenuantes operem redução da pena inicial para patamar inferior ao mínimo cominado em abstrato.

5. A pena pecuniária arbitrada inicialmente em 30 salários mínimos revela desproporcionalidade diante da reprimenda reclusiva, sendo cabível a readequação de ofício, com redução para 15 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidos, com readequação oficiosa da pena pecuniária.

Tese de julgamento:
“1. A incidência de atenuantes na segunda fase da dosimetria da pena não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal cominado ao tipo penal. 2. A pena pecuniária deve observar proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade imposta, sendo cabível sua readequação ex officio quando constatado excesso.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 65, I e III, "d"; 68; 70; 157, § 2º, II e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, com readequação oficiosa da pena pecuniária, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcos Joel da Silva e Flávio Pimentel Neves apelam de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) salários-mínimos, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e VII, do CP, na forma do art. 70 do CP (ID 8108637).

Os apelantes postulam o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, pleiteando, por consequência, a redução da reprimenda aquém do mínimo legal. De igual modo, o apelante Flávio Pimentel Neves requer, adicionalmente, a incidência da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, pugnando pela mitigação da pena para patamar inferior ao legalmente cominado (ID 8108642 - Pág. 5 e ID 8108643 - Pág. 5)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 8108644 - Pág. 7), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14127029).

É o relatório.

VOTO

Embora admissíveis, os recursos não comportam provimento.

A insurgência recursal de ambos os apelantes objetiva a reforma de sentença que reconheceu a incidência das circunstâncias atenuantes, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, alegando, no ponto, a necessidade de superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, à vista do malferimento ao princípio constitucional da individualização da pena.

Não obstante, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Não obstante, verifico que a fixação da pena pecuniária em 30 salários mínimos, tal como o fez o juízo recorrido, resulta em manifesta desproporcionalidade com relação à pena privativa de liberdade estabelecida em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. Por tal razão, reduzo a reprimenda oficiosamente, adotando os mesmos critérios utilizados na sentença.

À vista disso, fixada a pena pecuniária basilar em 10 dias-multa, e não existindo eventos na segunda fase da dosimetria, sobretudo à vista da incidência da Súmula 231 do STJ, majoro a reprimenda em 1/3 diante das causas de aumento do art. 157, §2º, II e VII do CP, resultando na pena de 13 dias-multa. Por fim, aplico a fração de 1/6 em razão da regra do art. 70 do CP e estabeleço a pena pecuniária definitiva de ambos os apelantes em 15 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, com a readequação oficiosa da pena pecuniária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025